Tribunal: TJBA
Processo: 0305447-44.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305447-44.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): DIOGO CIUFFO CARNEIRO, JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES, ISABELA BRUGNARA COUTINHO APELADO: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA Advogado(s):RONALDO SOARES, IURE BARBOSA SOARES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMISSÃO ENTRE AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA. EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS POR TERCEIROS. FALHA NO SISTEMA DA RÉ. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação declaratória cumulada com consignação em pagamento, declarou inexistente débito decorrente de emissões fraudulentas de passagens, reconheceu a quitação das passagens legítimas mediante depósito, condenou a parte ré ao pagamento de danos morais e demais consectários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação foi tempestivo diante da republicação da sentença; (ii) estabelecer se as emissões fraudulentas decorreram de falha sistêmica da companhia aérea ou de negligência da agência de viagens; (iii) determinar a legitimidade da condenação em danos morais e a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A republicação da sentença pelo juízo de origem reabre o prazo recursal, em observância à boa-fé objetiva e à proteção da confiança, razão pela qual a apelação é tempestiva. 4. A relação jurídica entre as partes decorre de contrato de comissão, não sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. As provas dos autos demonstram que as emissões irregulares decorreram de falha no sistema da companhia aérea, que ultrapassou o limite de crédito contratado e reconheceu a ocorrência da fraude em comunicações internas (IDs 91291278, 91291301, 91291303). 6. A exigência de que a autora prove fato negativo — inexistência de participação na emissão fraudulenta — caracteriza prova diabólica, cabendo à ré demonstrar a regularidade das emissões, o que não ocorreu. 7. O volume atípico de bilhetes emitidos (IDs 91291234, 91291236 e 91291237), a pronta comunicação da fraude e a inexistência de mecanismos eficazes de segurança evidenciam responsabilidade da companhia aérea. 8. A consignação do valor referente às passagens legítimas foi adequada, devendo ser mantida a declaração de quitação parcial e a inexigibilidade do débito restante. 9. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva é afetada por cobrança indevida decorrente de fraude não imputável a ela. 10. O valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para R$ 10.000,00, por atender melhor aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 872372/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.02.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1846016/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2021; TJ-BA, Apelação 0509919-84.2013.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, publ. 19.07.2023; TJ-DF, Apelação 20150110800559, Rel. Esdras Neves, publ. 15.08.2017; TJ-AL, AC 0719484-04.2015.8.02.0001, Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, publ. 16.12.2022; TJ-SP, Apelação 0004429-65.2021.8.26.0554, Rel. Jacob Valente, publ. 07.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0305447-44.2014.8.05.0274 em que figuram como apelante GOL LINHAS AEREAS S.A. e como apelada S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-238